Tribunal: TJMT
Processo: 1033301-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033301-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO), DOMINGOS DADALT - CPF: 082.910.488-78 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO GANZER - CPF: 571.156.721-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE KOHLRAUSCH - CPF: 651.201.401-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BEKLIN MONIQUE CABRAL VIANA - CPF: 050.687.941-04 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. ADJUDICAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE PREÇO INFERIOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana, que determinou a expedição de alvará eletrônico para liberação de valores depositados em juízo, oriundos da adjudicação de bens em execução movida pela agravada. O agravante sustenta que a adjudicação ocorreu por preço vil, sem avaliação adequada e sem sua ciência prévia, acarretando-lhe prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a adjudicação dos bens ocorreu em prejuízo do agravante devido à suposta venda por preço vil; e (
ii
) estabelecer se houve nulidade processual em razão da ausência de intimação do agravante para constituir novo advogado após a renúncia do seu antigo procurador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de decisão sobre a prestação de contas da execução afasta, por ora, qualquer alegação de prejuízo irreversível ao agravante, uma vez que eventuais valores levantados podem ser posteriormente compensados no abatimento do débito.

O agravante teve ciência da renúncia de seu advogado e não tomou providências para a regularização de sua representação nos autos, sendo ônus da parte
a constituição de novo defensor
, conforme o art. 112 do CPC.

A alegação de venda por preço inferior ao de mercado não está acompanhada de prova concreta de irregularidade, sendo genérica e sem demonstração de prejuízo efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de decisão sobre a prestação de contas da execução impede o reconhecimento imediato de prejuízo irreversível ao devedor.

O dever de constituir novo advogado após a renúncia do anterior recai sobre a parte, conforme art. 112 do CPC, não sendo ônus do juízo providenciar sua regularização.

Alegações genéricas de venda por preço vil, sem comprovação concreta de irregularidade ou prejuízo, não são suficientes para a anulação de atos executórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT
, Agravo
de Instrumento no 1025643-91.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/06/2023, DJE 16/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1033301-98.2024.8.11.0000 de decisãoda 2a Vara da Comarca de Canarana que, em Execução de Quantia Certa, determinou a expedição de alvará eletrônico do valor depositado em Juízo.

O agravante alega que a agravada pleiteou a adjudicação da soja penhorada informando que somente após a comercialização é que informaria nos autos a atualização do débito, o que foi concedido.

Diz que em agosto de 2024, por questões pessoais, sua advogada renunciou aos poderes outorgados, determinando-se, em 24-09-2024, a intimação para constituição de novo
causídico
, o que não ocorreu até o momento.

Narra que em outubro de 2024 foram depositados R$376.750,00 pela Cargill Agrícola S.A, decorrente da informação de composição amigável entre esta empresa e a agravada quanto
a
comercializada do produto, qual seja, 6.850 sacas de soja por R$76.750,00.

Afirma que, além de não ter tido ciência do preço, o valor negociado foi de R$55,00 a saca,
enquanto que
no mercado era de R$123,00 a saca, lhe acarretando um prejuízo de R$465.800,00.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
255160658
.

Contraminuta no
Id
257839151
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento contra decisão da 2a Vara Cível de Canarana, que autorizou a expedição de alvará eletrônico para liberação de valores depositados em juízo, decorrentes da adjudicação de bens em execução movida pela agravada.

O agravante sustenta que a adjudicação ocorreu por preço vil, sem avaliação adequada dos bens e sem sua ciência prévia, causando-lhe prejuízo. Alega que a execução deve observar o princípio da menor onerosidade e que houve violação do devido processo legal.

A demanda teve início com Tutela de Urgência Cautelar Antecedente à Execução por Quantia Certa, deferida em 23/06/2016, arrestando 6.850 sacas de soja depositadas no Armazém da Cargill Agrícola Ltda.

Em 10/12/2020, a agravada requereu o aditamento para Execução
de Quantia Certa no valor de R$
751.760,79, pleiteando a
alienação da soja que, pelo valor de mercado em 09/12/2020 (R$ 153,00), equivalia a R$ 1.048.050,00.

O arresto foi convertido em penhora em 20/03/2023, e os executados foram intimados sobre o pedido de adjudicação (Id 110058350). Em 04/04/2023, solicitaram atualização do débito (Id 114390894), enquanto a agravada, em 04/03/2024, reiterou o pedido de adjudicação, informando que só atualizaria o débito após a comercialização dos grãos (Id 143308600).

Em 17/06/2024, o juízo determinou a expedição da Carta de Adjudicação e a posterior verificação da quitação da dívida ou prosseguimento da execução (Id 159166088). O documento foi expedido em 22/07/2024 (Id 162971624). Em 19/08/2024, a
advogada dos executados renunciou ao mandato (Id 166061423), sendo determinada a intimação para nomeação de novo
causídico
em 24/09/2024 (Id 170122593).

A Cargill Agrícola S.A. r
ealizou depósito judicial de R$
376.750,00 em 16/10/2024 (Id 172788005) e informou, em 22/10/2024, que negociou amigavelmente com a agravada a comercialização das sacas de soja pelo mesmo valor (Id 173159334).

No dia seguinte, a agravada solicitou expedição de alvará em seu favor e de seu advogado,
informando saldo devedor de R$
1.044.750,00 (Id 173389787). O pedido foi deferido pelo juízo em 18/11/2024 (Id 175501403).

Ao compulsar os autos, verifica-se que não há decisão
sobre
a prestação de contas da execução, o que afasta, por ora, qualquer alegação de prej
uízo irreversível ao agravante
visto que eventuais valores levantados poderão ser posteriormente compensados em eventual abatimento do débito.

Quanto à alegação de ausência de intimação para regularização processual após a renúncia do advogado, consta nos autos que o escritório Lopes Advocacia comunicou a renúncia em 19/08/2024 e anexou notificação enviada ao agravante. Ciente da situação cabia a ele constituir novo defensor, conforme o art. 112 do CPC.

Além disso,
o agravante não demonstrou prejuízo concreto além da alegação genérica de venda por preço inferior ao de mercado. Durante a execução, teve oportunidade de se manifestar e não comprovou qualquer nulidade relevante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA –
RENÚNCIA
DO
ADVOGADO
– COMUNICAÇÃO À PARTE – OBRIGAÇÃO DELA EM CONSTITUIR NOVO - CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA
– SUCESSIVAS MANIFESTAÇÕES DAS FALIDAS NOS AUTOS SOBRE A SITUAÇÃO DA EMPRESA - PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE EMPRESARIAL – INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RJ – DECRETO DE QUEBRA – MEDIDA CORRETA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe à própria parte, ao
ser informada da
renúncia
do mandato
pelo seu
advogado
, constituir novo nos autos, não sendo possível delegar tal obrigação ao magistrado.

no Agravo de Instrumento no 1014233-41.2019.8.11.0000 a convolação em falência foi anulada somente para dar a oportunidade para as
recuperandas
oferecerem o contraditório prévio, o que realizaram na lide. Ademais, os motivos que ensejaram o decreto de quebra foram exaustivamente discutidos nos autos, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

A Recuperação Judicial, por constituir importante meio para a superação da situação de crise econômica do devedor (art. 47 da Lei 11.101/2005), tem por princípio basilar a preservação da empresa (função social e estímulo à atividade econômica), não servindo para a recuperação de empresas que estão economicamente inativas por longo período, pois há outros preceitos que também regem esse sistema, tais como o da retirada de mercado de sociedades e empresários não recuperáveis”.
(N.U 1025643-91.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 14/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023, sem destaque no original
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025